Tribunal: TJBA
Processo: 8000567-44.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000567-44.2016.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ZANOTTO COTTON LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. BENEFICIAMENTO DE ALGODÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 816 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COMPLETA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegação de "premissa equivocada" não configura hipótese de cabimento dos embargos declaratórios, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada.

O acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada todas as questões pertinentes à controvérsia, aplicando corretamente a tese fixada no Tema 816 do STF sobre a inconstitucionalidade da incidência do ISS em atividades destinadas à industrialização ou comercialização.

A tentativa de utilizar os embargos declaratórios para rediscutir o mérito da decisão caracteriza desvio de finalidade do recurso, não se prestando os aclaratórios ao reexame de questões já decididas com fundamentação adequada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000567-44.2016.8.05.0154.1.EDCiv, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES e como embargado ZANOTTO COTTON LTDA - EPP.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.